Tribunal: TJDFT
Processo: 0012201-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012201-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALEXANDRE TELES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Correta a utilização do critério objetivo-subjetivo, o qual considera a variação entre a pena máxima e a mínima cominadas pelo tipo penal, e sua divisão pelo número de circunstâncias judiciais analisadas, para estabelecer o aumento da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável. 2. A diminuição ou aumento de pena realizada na segunda fase deve guardar proporcionalidade com o acréscimo feito na primeira fase frente a cada circunstância judicial desfavorável. 3. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Correta a redução da pena no quantum de 1/3 (um terço), se os atos executórios praticados aproximaram-se da consumação do delito. 4. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e sendo o réu primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 44 do Código Penal porque: a) a presença de maus antecedentes não tem a força de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) preenche os requisitos objetivos e subjetivos, pois foi condenado à pena de 8 (oito) meses, não é reincidente e não usou de grave ameaça. Nesse sentido, aponta também divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 44 do CP e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os maus antecedentes e a multirreincidência justificam a manutenção da pena corporal, e não aplicação da pena restritiva de direitos”. (AgRg no AREsp 1783626/DF, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 12/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1741733/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015